Tribunal: STF
Processo: ARE 1517255
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, pelos seguintes fundamentos: (a) a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, “não se justificando, portanto, o cabimento do recurso excepcional”; e (b) incide, no caso, a Súmula 279/STF (Doc. 84, fl. 4).



    No Agravo, a parte agravante afirma que “o recurso excepcional foi interposto após decisão colegiada do Tribunal, desta feita, havendo decisão final da instância inferior, resta cumprida a exigência do artigo 102, III, da Constituição Federal. Ademais, o recurso tem por base a ofensa ao disposto no art. 8º, III, ensejando a admissibilidade do presente recurso, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal”. Reitera, no mais, os argumentos referentes ao mérito do Recurso Extraordinário (Doc. 87). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente